Tribunal: TJMT
Processo: 1042560-33.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042560-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIENE ORMONDE DE OLIVEIRA PROENCA - CPF: 693.159.491-53 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARILZA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 775.405.651-87 (APELADO), YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 24.856.160/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA. NECESSIDADE DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito, reconhecendo a culpa da ré mas negando a indenização por ausência de comprovação de sequelas permanentes, sem apreciar o requerimento de perícia médica formulado pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia médica expressamente requerida pela autora para demonstração da extensão dos danos corporais e da alegada incapacidade laborativa, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O juízo reconheceu a prática de ato ilícito pela ré mas negou o direito à indenização sob fundamento de ausência de comprovação de sequelas permanentes, quando a prova apta a demonstrar tais sequelas consiste justamente na perícia médica tempestivamente requerida e não apreciada.

4. A prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador, sendo essencial quando a controvérsia envolver matéria de natureza técnica ou científica, como a verificação de lesões e incapacidade laborativa.

5. A lesão alegada constitui elemento central à resolução da demanda, condicionando o acolhimento do pleito indenizatório à demonstração da incapacidade laboral e do nexo de causalidade com o acidente.

6. A perícia deve ser realizada por profissional com especialização em ortopedia e traumatologia, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina com Registro de Qualificação de Especialista na área, para garantir a adequada apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso de perícia médica para demonstração de sequelas e incapacidade laborativa decorrentes de acidente de trânsito. 2. A prova pericial médica deve ser realizada por profissional com especialização compatível com o objeto da perícia, garantindo a formação adequada do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, § 1º; 370; 373, I; 465; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008522-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSIENE ORMONDE DE OLIVEIRA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito
, ajuizada em desfavor de
MARILZA DE SOUZA BARBOSA
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na exordial.

Alega a recorrente, em suas razões recursais, preliminarmente e como tese central, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Sustenta que o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, ignorando os reiterados protestos da autora pela produção de prova pericial médica, a qual se revelava imprescindível à demonstração da extensão dos danos corporais e da alegada incapacidade laborativa.

A apelante narra a dinâmica fática, asseverando que
"no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 16 horas e 50 minutos, ocorreu um acidente envolvendo uma motocicleta [...]”
cuja autora era passageira
“[...] e um automóvel VW/VOYAGE [...] de propriedade da ré"
. Afirma que a requerida realizou manobra imprudente ao sair de um estacionamento, interceptando a trajetória da motocicleta.

Para reforçar sua alegação de nulidade, argumenta que o julgamento de improcedência por falta de provas, quando havia requerimento expresso para a produção das mesmas, configura grave cerceamento.

Assevera ainda que os documentos médicos acostados aos autos comprovam a existência de lesões, ainda que tenha havido erro material na inicial quanto ao membro afetado (membro inferior esquerdo ao invés de superior direito), e que a perícia seria o meio hábil para graduar a perda funcional e a incapacidade.

Por fim, requer que seja provido o presente recurso, para o fim de anular a sentença proferida nos autos, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da instrução e, consequentemente, produção da prova pericial médica.

Em contrarrazões,
MARILZA DE SOUZA BARBOSA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegou (ID 346965917) que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois “
a perícia pressupõe a existência de indícios mínimos que justifiquem a dilação probatória, o que não ocorreu no presente caso”.

Sustenta a apelada que “
o único documento médico juntado pela autora limita-se a registrar a ocorrência de escoriações superficiais, sem qualquer menção a lesão grave, sequela permanente, incapacidade laborativa ou necessidade de acompanhamento especializado prolongado”,
acrescentando que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

Aduz, ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de demonstrar a existência de danos estéticos, morais ou materiais.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente majoração dos honorários recursais.

A litisdenunciada
CAIXA SEGURADORA S/A (Youse
), embora devidamente citada e tendo apresentado contestação na origem (ID 346965891), não apresentou contrarrazões, conforme se depreende da ausência de certificação específica no caderno processual após a interposição do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOSIENE ORMONDE DE OLIVEIRA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito
, ajuizada em desfavor de
MARILZA DE SOUZA BARBOSA
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na exordial.

Na sentença recorrida, não obstante a Magistrada ter reconhecido a conduta imprudente da requerida na dinâmica do acidente, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima dos danos alegados (materiais, morais, estéticos e lucros cessantes).

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 17 de outubro de 2019, por volta das 16h50, na Avenida General Mello, em Cuiabá/MT.

A dinâmica do acidente ocorreu da seguinte forma:

A autora,
Josiene Ormonde de Oliveira Proença
, era passageira da motocicleta HONDA/CG 160 FAN (placa QPC-1322), que trafegava pela Avenida General Mello, no sentido Bairro–Centro. A ré,
Marilza de Souza Barbosa
, conduzia o veículo VW/VOYAGE (placa NUG-5842), que se encontrava estacionado em frente ao consultório odontológico na mesma avenida. Ao iniciar manobra de saída do estacionamento para ingressar na via, a ré teria interceptado abruptamente a trajetória da motocicleta.

A colisão ocorreu entre a porção frontal/lateral direita da motocicleta e a porção frontal/lateral esquerda do automóvel.

Para corroborar sua tese, a autora anexou aos autos os seguintes documentos:
(i)
Boletim de Ocorrência n.º 2019.312508 (ID 346965485), no qual consta a narrativa da autoridade policial, acompanhada de croqui, confirmando que a ré saiu do estacionamento para acessar a via no momento da colisão;
(ii)
Prontuário Médico (ID 346965486), que registra atendimento no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, com diagnóstico de escoriações no joelho e no quadril esquerdos;
(iii)
Documentos de seguro (ID’s 346965871 e 346965872), apresentados pela ré, contendo a apólice, os comprovantes de reparo dos veículos por meio do seguro e o termo de quitação das avarias causadas na motocicleta.

A autora sustenta ter sofrido trauma no membro superior direito, com sequelas permanentes e incapacidade parcial para o trabalho e para atividades da vida cotidiana, pleiteando indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.

O juízo de primeiro grau reconheceu a culpa da ré pelo acidente, mas julgou os pedidos improcedentes por entender que a autora não comprovou a existência de sequelas permanentes, incapacidade laborativa ou danos materiais efetivos, baseando-se apenas em prontuário médico que descrevia escoriações leves.

A decisão de primeira instância fundamentou-se na
ausência de prova mínima
do dano específico reclamado na inicial (membro superior) e na falta de recibos de gastos materiais ou laudo técnico que confirme a extensão do dano específico, se foi no membro superior ou inferior.

A principal controvérsia reside na comprovação da extensão dos danos corporais e da alegada incapacidade permanente, bem como em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia médica requerida, configurou cerceamento de defesa.

Segundo o art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Na petição inicial, a autora requereu expressamente que o grau de incapacidade fosse apurado por meio de perícia médica judicial, tendo, inclusive, apresentado quesitos específicos a serem respondidos pelo perito.

Na fase de especificação de provas (ID 124675247), reiterou a necessidade da produção da prova pericial, justificando ser indispensável para aferir o grau de incapacidade decorrente das lesões e seus reflexos na atividade laboral.

Não houve decisão saneadora propriamente dita, com apreciação fundamentada acerca do deferimento ou indeferimento das provas requeridas. O que se verificou foi o seguinte:

(i)
prolação de despacho determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID 346965882 e ID 346965909);

(ii)
após a especificação, ocasião em que a autora requereu a realização de perícia médica por meio de médico especialista em Ortopedia e Traumatologia (ID 346965884 e ID 346965911) e a ré informou não possuir outras provas a produzir ID 346965910;

(iii)
na sequência, o Magistrado proferiu sentença, ao fundamento de que o processo estaria “maduro para julgamento” e de que “não há necessidade de produção de provas adicionais” ID 346965912.

Há evidente contradição lógica na sentença, a caracterizar cerceamento de defesa. O juízo reconheceu a prática de ato ilícito pela ré, mas negou o direito à indenização sob o fundamento de ausência de comprovação de sequelas permanentes e ainda pelo fato de que em todo o teor da petição inicial constou que as sequelas oriundas do acidente de trânsito se deram nos
membros superiores
e no laudo médico emitido pelo médico que atendeu a autora no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá constou que:

Contudo, a prova apta a demonstrar a existência de tais sequelas consiste justamente na perícia médica, tempestivamente requerida pela autora e não apreciada pelo juízo.

Entendo, assim, que a prova pericial é essencial para verificar se houve lesão, qual o membro afetado (superior ou inferior) e se tal lesão causou incapacidade apta a gerar indenização e a extinção da presente ação configura error in procedendo.

Houve a prolação de despacho determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID 346965882 e ID 346965909) e após a especificação, a autora requereu a realização de perícia médica por meio de médico especialista em Ortopedia e Traumatologia (ID 346965884 e ID 346965911, em vez de apreciar tal requerimento ou determinar a realização de perícia, providência plenamente cabível, a Magistrada optou pela extinção do feito, sem possibilitar a adequada instrução probatória fere o direito de defesa da autora.

É sabido que a prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador, visando à apuração de fatos que exigem saber especializado.

Assim, quando a controvérsia envolver matéria de natureza técnica ou científica, compete ao perito, profissional nomeado pelo juízo, esclarecer os pontos relevantes à elucidação do caso.

Ademais, quanto a qualificação técnica do perito a ser nomeado, cumpre destacar inicialmente que o art. 156, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§1º os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

Por sua vez, o art. 465, caput e seguintes do CPC dispõem que:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

Desse modo e considerando a natureza da patologia alegada pela autora em decorrência do acidente, necessário a nomeação de perito com conhecimentos técnicos específicos na área de Ortopedia e Traumatologia, como medida indispensável à observância do devido processo legal, à garantia do contraditório e à obtenção de prova tecnicamente adequada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, inclusive, desta Quinta Câmara de Direito Privado
, verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA CONTROVÉRSIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de perito judicial nomeado sem especialização em ortopedia e traumatologia, área médica diretamente relacionada à matéria fática discutida em ação de indenização securitária com alegação de moléstia ortopédica incapacitante. A parte agravante requereu a nomeação de profissional com qualificação técnica específica, por entender que a ausência de especialista compromete a prova pericial e o resultado do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a substituição do perito nomeado, por outro com especialização em ortopedia e traumatologia, para garantir a adequada apuração dos fatos relevantes à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A urgência para a interposição do agravo de instrumento se justifica, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da inutilidade de eventual reforma da decisão apenas em apelação, conforme entendimento do STJ (Tema 988). 4.
A prova pericial deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, de modo a garantir a formação adequada do convencimento judicial e a efetividade do contraditório substancial.
5.
A ausência de qualificação em ortopedia e traumatologia do perito nomeado, comprovada por consulta ao CFM, compromete a idoneidade técnica do laudo e, portanto, impõe sua substituição.
6.
O entendimento jurisprudencial do STJ e do próprio TJMT reconhece que a incompatibilidade entre a especialidade do perito e a natureza da controvérsia autoriza, e até impõe, sua substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia, sob pena de nulidade da prova e prejuízo à parte. 2. A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida impõe sua substituição, especialmente em demandas que envolvam diagnóstico técnico específico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 465, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 08.06.2018; TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, j. 19.10.2021; TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, j. 08.10.2024.”

(N.U 1008522-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025). (grifo nosso)

No caso em apreço, a lesão alegada pela apelante é elemento central à resolução da demanda, na medida em que o acolhimento ou rejeição do pleito indenizatório está condicionado à demonstração de sua incapacidade laboral e do correspondente nexo de causalidade com o acidente sofrido. Logo, a necessidade avaliação técnica adequada para que não comprometa a própria análise meritória da controvérsia.

Diante do exposto, acolho a tese de cerceamento de defesa a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia, a ser conduzida por médico com especialização em ortopedia e traumatologia, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina e detentor de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na referida área.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher o cerceamento de defesa e desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada perícia médica, a ser realizada por profissional com especialização em ortopedia e traumatologia, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina com RQE na respectiva área, prosseguindo-se, após, com regular instrução e novo julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026